Tribunal: STF
Processo: Rcl 65595
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA N. 67/2022 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMA 1.179). ILEGALIDADE COMPROVADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Santa Adélia/SP, em 8.2.2024, contra decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Colégio Recursal Catanduva/SP, no Processo n. 1000906-63.2022.8.26.0531, pela qual teria sido indevidamente aplicado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.343.477, Tema 1.179 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 21.11.2022, o Juizado Especial da Comarca de Santa Adélia/SP julgou procedente o pedido formulado por Angela Paula da Silva Maciel contra o Município de Santa Adélia no Processo n. 1000906-63.2022.8.26.0531 (fls. 157-164, e-doc. 3).



    Em 30.4.2023, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Colégio Recursal Catanduva/SP negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Município (fls. 303-305, e-doc. 3).



    Contra esse acórdão o Município de Santa Adélia/SP interpôs recurso extraordinário (fls. 318-342, e-doc. 3), inadmitido monocraticamente, em 21.8.2023 (fl. 409, e-doc. 3), pela aplicação do Tema 1.179 da sistemática da repercussão geral.



    Em 3.12.2023, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário: 



    “Agravo interno - Decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto - Hipótese que não justificava o recebimento do recurso, à míngua de afronta à jurisprudência atual do Tema 1179 do Supremo Tribunal Federal. (...)



    VOTO. 



    No âmbito do sistema dos Juizados Especiais Cíveis, da decisão monocrática proferida pela Presidência que negar seguimento ao recurso extraordinário ou sobrestá-lo (artigo 1030, incisos I e III e §2º do Código de Processo Civil) caberá a interposição de agravo interno (Resolução nº 754/2016, do E. Tribunal de Justiça deste Estado). 



    Satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do agravo interno, porém nego-lhe provimento. 



    Embora o agravante sustente a existência de repercussão geral, sob o argumento de que o caso tratado no tema 1179 diverge da matéria discutida nestes autos, fato é que o referido tema versa justamente sobre o piso salarial do Magistério. E, no ponto, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal que, em caso análogo a este, negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de repercussão geral. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a r. decisão recorrida pelos próprios fundamentos” (fl. 437, e-doc. 3).



    3. Contra essa decisão o Município de Santa Adélia/SP ajuíza a presente reclamação. Afirma que “a [beneficiária] ingressou com a presente ação visando o reajuste do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público de 33,24%, previsto na portaria MEC n.º 67 de 04 de Fevereiro de 2.022” (fl. 1).



    Informa que, “em primeira instância o pedido foi julgado procedente, determinando a aplicação do índice previsto na portaria mencionada”, decisão mantida pelo Colégio Recursal (fl. 2).



    Relata que o recurso extraordinário interposto foi inadmitido pela aplicação do Tema 1.179 da sistemática da repercussão geral.



    Sustenta que, “no paradigma, tema 1179, a discussão gira em torno tão somente da proporcionalidade que deve ser pago, ou seja, referente ao valor a ser pago de acordo com a carga horária desempenhada pelo autor, por isso ser matéria infraconstitucional” (sic, fl. 2).



    Argumenta que,“(n)este caso se discute se a portaria do MEC, que fixa o piso salarial do magistério é legal, tendo em vista o que determina o inciso XII do artigo 212-A da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 108/2020, pois não existe lei específica” (sic, fl. 2).



    Alega ter sido “demonstrado que o precedente invocado para negar seguimento ao recurso não se aplica neste caso, uma vez que não tem relação com os fatos aqui tratados” (fl. 4).



    Requer medida liminar para “suspen[der-se] a r. decisão proferida pelo Colégio Recursal de Catanduva/SP, nos autos do processo nº 1000897-04.2022.8.26.0531, até decisão final a ser proferida nesta ação” (fl. 5).



    Pede a procedência da presente reclamação, “para o fim de cassar a decisão proferida no processo nº 1000897-04.2022.8.26.0531, em trâmite no Colégio Recursal de Catanduva/SP, anulando a decisão, determinando a remessa dos autos a esse E. Supremo Tribunal Federal, para julgamento do recurso” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria aplicado indevidamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.343.477, Tema 1.179 da repercussão geral.



    6. Em 28.10.2021, ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.343.477-RG, paradigma do Tema 1.179, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula” (DJe 12.11.2021).



    7. Na espécie, a controvérsia estabelecida no processo da origem diz com a validade jurídica da Portaria do Ministério da Educação n. 67/2022, pela qual aumentado o piso salarial do magistério público nacional em 33,24%. O Município de Santa Adélia argumenta que o reajuste não poderia ser concedido em portaria, sendo necessário lei, nos termos do inc. XII do art. 212-A da Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional n. 108/2020.



    Na sentença de mérito de primeira instância, o Juizado Especial da comarca de Santa Adélia/SP assentou ausência de vícios da Portaria MEC n. 67/2022, consignando que, “sobre a referida Portaria, importante destacar que apenas a Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu vícios em sua confecção, em nada vinculando este juízo” (fl. 163, e-doc. 3). Essa decisão foi mantida por seus próprios fundamentos no acórdão da Turma Recursal pelo qual julgado o recurso inominado.



    Nas razões do recurso extraordinário, o Município busca demonstrar a inconstitucionalidade formal da Portaria n. 67/2022, pela qual estabelecido o piso salarial dos professores:



    “(...) XII - lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) 



    Resta cristalina a necessidade de regulamentação pelo Congresso Nacional através da edição de nova lei do piso, pois, do contrário, o legislador não adotaria a previsão de forma tão evidente como se lê do inciso acima. 



    Importante destacar que o disposto no artigo colacionado é fruto da emenda constitucional 108/2020. Desta forma, há parcial cumprimento das imposições constitucionais a serem ainda satisfeitas pelo Congresso, pois somente foi editada a Lei Federal 14.113/2020, revogando expressamente a Lei Federal 11.494/2007. 



    Vale dizer ainda que a exigência de edição da nova lei do piso, em substituição à lei 11.738/2008, esta alicerçada na lei 11.494/2007, revogada pela Lei 14.113/2020, não foi cumprida pelo Governo e pelo Congresso. Portanto, a publicação da portaria que instituiu o piso nacional, com reajuste de 33,24% para o ano de 2022, não possui amparo legal para tanto. 



    Ou seja, inexiste possibilidade legal, constitucional, técnica e jurídica desta última norma, que deixou de existir no mundo jurídico, ser utilizada para a edição e publicação da portaria redefinindo piso nacional do magistério e alterando substancial e significativamente os orçamentos de 5570 municípios do país” (fl. 185, e-doc. 3).



    8. No caso em análise, diferente do Tema 1.179, aplicado pela autoridade reclamada, a discussão estabelecida na origem não versa sobre a proporcionalidade do cálculo do piso salarial em relação à jornada de trabalho cumprida pelo professor, mas sobre a constitucionalidade da norma jurídica aplicada ao caso concreto.



    9. Ao negar provimento ao agravo interno do reclamante, para manter decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada aplicou tema de repercussão geral não ajustado ao objeto do recurso interposto, comprovando-se, assim, a teratologia da decisão reclamada.



    Neste sentido, confira-se trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes:



    “(...) Decido.



    Inicialmente, registre-se que, no Tema 1179 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1343477, Rel. Min. Presidente, DJe 12.11.2021, discute-se a forma de cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerando a proporcionalidade com o piso nacional para jornada de 40 horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula. Trata-se, pois, de debate relacionado às hipóteses em que há redução da jornada e, consequente, redução do piso salarial.



      Na espécie, contudo, discute-se o reflexo da aplicação do piso nacional do magistério em todas as classes de professores, bem como no cálculo de vantagens e gratificações.



      Portanto, após análise detida dos autos, verifico que a situação ora analisada consiste em discussão distinta, que nem mesmo tangencia o Tema 1179 da repercussão geral” (RE n. 1.126.739, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.9.2022).



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Colégio Recursal Catanduva/SP no Agravo Interno no Processo n. 1000906-63.2022.8.26.0531 e determinar outra seja proferida como de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora